Tribunal: TJSP
Processo: 1000964-64.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE CARTEL – PRESCRIÇÃO – RECURSO DOS AUTORES – PRESCRIÇÃO TRIENAL – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – MARCO INICIAL – CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NO CADE – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DE CULPA – ENTENDIMENTO DESTE E. TJSP – PRESCRIÇÃO MANTIDA
A prescrição de pretensões indenizatórias fundadas em suposto cartel, no

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE CARTEL – PRESCRIÇÃO – RECURSO DOS AUTORES – PRESCRIÇÃO TRIENAL – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – MARCO INICIAL – CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NO CADE – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DE CULPA – ENTENDIMENTO DESTE E. TJSP – PRESCRIÇÃO MANTIDA
A prescrição de pretensões indenizatórias fundadas em suposto cartel, no presente caso, deflagra-se com a celebração dos contratos, na medida em que o procedimento administrativo junto ao CADE não envolveu reconhecimento formal de culpa (Lei n. 12.529/11, arts. 85, § 1o e 86, § 1o, IV; Res. CADE n. 5/2013, art. 190, § 7o). Prazo trienal consumado há muito (CC, art. 206, § 3o, V). Precedente deste E. TJSP.
RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.